Tribunal: TJSP
Processo: 1015984-64.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. Decadência. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Área da garagem. A área subsequente à vaga de garagem não pode ser considerada como

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. Decadência. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Área da garagem. A área subsequente à vaga de garagem não pode ser considerada como gramado de uso comum do condomínio, tratando-se, na verdade, de área permeável integrante de sua área privativa, em virtude de sua própria natureza e localização. A presença de guia não impede no caso o seu aproveitamento, inclusive para manobra. A vaga atende ao fim a que se destina, possibilitando o estacionamento de veículos populares, compatíveis com a unidade residencial respectiva. Improcedência do pedido inicial. Litigância de má-fé não caracterizada. A propositura de diversas ações referentes à mesma relação jurídica é opção da parte e de seu patrono, e não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Recurso da provido e parcialmente provido o da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015984-64.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada
NATHALIE
MATULEVICIUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e deram
parcial provimento ao recurso da autora, V.U., designado relator o 2o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA, vencedor, JAIR DE
SOUZA, vencido e ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
J. B. PAULA LIMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015984-64.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No17637FC 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1015984-64.2019.8.26.0576
APELANTE/APELADO: NATHALIE MATULEVICIUS
APELADO/APELANTE: M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 17.637
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM.
DIFERENÇA DE METRAGEM. Decadência. Não há que se falar
em decadência, tendo em vista que a demanda não busca
abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto
vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo
prescricional geral (art. 205, CC). Área da garagem. A área
subsequente à vaga de garagem não pode ser considerada como
gramado de uso comum do condomínio, tratando-se, na verdade,
de área permeável integrante de sua área privativa, em virtude de
sua própria natureza e localização. A presença de guia não impede
no caso o seu aproveitamento, inclusive para manobra. A vaga
atende ao fim a que se destina, possibilitando o estacionamento de
veículos populares, compatíveis com a unidade residencial
respectiva. Improcedência do pedido inicial. Litigância de má-fé
não caracterizada. A propositura de diversas ações referentes à
mesma relação jurídica é opção da parte e de seu patrono, e não
configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Recurso da provido e parcialmente provido o da autora.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
222/223, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
condenar a ré a pagar indenização por dano material no valor de R$ 3.433,58.
Pelo princípio da causalidade, carreou à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.000,00.
Outrossim, condenou a autora, por litigância de má-fé, ao
pagamento de multa no equivalente a 2 salário mínimos, além de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015984-64.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No17637FC 3/8
no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 81, § 2o, do CPC.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 226/227),
acolhidos para “suprir-lhe omissão, para o fim de se fazer dela constar que a
correção monetária deverá incidir da data em que firmado o contrato entre
as partes e os juros de mora da citação, certo que, a correção monetária é
simples atualização do valor de face do dinheiro, nada acrescendo ao
patrimônio da parte autora, certo, de outro lado, que a citação constitui em
mora a parte devedora, contando-se, desde lá, portanto, os juros de mora,
consignando-se que, de ordinário, este juízo determina que a correção incida
também da citação, uma vez que a parte autora aponta o valor já atualizado
em sua inicial, o que não se verificou no caso em tela” (fl. 232).
Inconformada, a autora apelou, alegando que o
ajuizamento de mais de uma ação, com pedido diferentes, mesmo que
fundada todas no mesmo contrato, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do artigo 80 do CPC. Postula, assim, a exclusão das penalidades
por litigância de má-fé e inversão da sucumbência.
A ré também recorreu, sustentando a decadência do
direito de reclamar por vícios do produto por inadequação. Afirma, ainda,
que inexiste o problema de metragem; que se trata de venda ad corpus; que
eventual diferença não excede 3% da área total; que a guia mencionada é um
“bate-rodas”, colocado com intuito de orientar os condutores, não colidindo
com a parte dianteira/traseira do veículo; que a área é utilizada pela parte
apelada, cumprindo sua finalidade, ou seja, há espaço suficiente para guarda
e estacionamento do veículo; e que o pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 299/314 e 378/385.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015984-64.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No17637FC 4/8
É o relatório.
A autora alegou, na petição inicial, que adquiriu da ré
determinado imóvel, por meio de contrato de venda e compra, e notou que as
medidas da vaga da garagem não coincidiam com as apontadas pela
construtora.
Sustentou que adquiriu vaga de garagem com 24m2, mas
o espaço contém 1,61 m2 a menos, redução, a seu aviso, expressiva. Pediu,
assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização pela perda sofrida,
no valor que estimou em R$ 3.433,58.
Com efeito, não há que se falar em decadência, tendo em
vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato
em virtude de suposto vício, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo
prescricional geral (art. 205, CC), pois lastreada em descumprimento
contratual atribuído à ré.
Confira-se a jurisprudência:
“Indenização. Pretensão de reparação de danos
envolvendo a metragem da vaga de garagem. Pleito
de indenização que não se confunde com o direito
potestativo ao abatimento do preço artigo 501 do
CC. Precedente do C. STJ. Aplicação do prazo
prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC.
Prescrição afastada. Agravo desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015984-64.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No17637FC 5/8
2118194-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data
de Registro: 02/07/2019)
“Agravo de instrumento. Compra e venda de
imóvel. Autor que pretende o recebimento de
indenização por perdas e danos decorrentes de
inadimplemento contratual. Entrega de vaga de
garagem com metragem inferior à contratada.
Pretensão
condenatória
sujeita
a
prazo
prescricional decenal (art. 205 do CC). Consumidor
que não busca a complementação de área ou o
abatimento proporcional do preço. Inaplicabilidade
do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26,
II, do CDC ou anual previsto no art. 501, § 1o, do
CC. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2096791-36.2019.8.26.0000; Relator
(a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data
de Registro: 17/07/2019)
No mais, de acordo com a matrícula do imóvel (fls.
99/102), a unidade autônoma conta com 43,99 m2 de área privativa e “área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015984-64.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No17637FC 6/8
real de estacionamento de divisão não proporcional” de 24 m2.
A área subsequente à vaga de garagem da autora não
pode ser considerada como gramado de uso comum do condomínio, tratando-
se, na verdade, de área permeável integrante de sua área privativa, em virtude
de sua própria natureza e localização.
Além disso, é certo que a presença de guia não impede
no caso o seu aproveitamento, inclusive para manobra.
Com efeito, a vaga atende ao fim a que se destina,
possibilitando o estacionamento de veículos populares, compatíveis com a
unidade residencial respectiva.
Não bastasse, à inicial não foi juntado qualquer estudo
realizado por profissional competente a demonstrar os fatos alegados ou
mesmo simples esboço das medidas da vaga de garagem com a respectiva
indicação da área a menor.
Nesse diapasão, o pedido inicial improcede.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Apartamento e vaga de garagem. Autora alega que
a área de sua vaga de garagem é inferior à
constante da matrícula. Autora reclama área a
menor em relação a uma vaga de garagem de 12m2.
Ausência de verossimilhança das alegações da
autora, por circunstâncias que, mesmo superadas,
impedem a procedência do pedido. Área gramada
que se inclui no cálculo da área da vaga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015984-64.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No17637FC 7/8
garagem, não se confundido com "gramados" de
área comum. Eventual diferença de área que não
impede a utilização da vaga para guarda de
veículos. Precedentes desta E. Câmara. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1035020-29.2018.8.26.0576; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/11/2019; Data de
Registro: 01/11/2019)
“Compromisso de compra e venda. Vaga de
garagem. Metragem total supostamente inferior à
prometida.
Área
comum
de
divisão
não
proporcional. Consideração da parte gramada.
Ausência de mínima demonstração de que a vaga
não comporta um veículo. Indenização indevida.
Precedentes. Ação improcedente. Recurso provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1007236-30.2019.8.26.0451; Relator (a): Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
05/02/2020;
Data
de
Registro:
05/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015984-64.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No17637FC 8/8
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pela ré para julgar improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do artigo 85, §§ 8o e 11,
do CPC.
Outrossim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
da autora apenas para afastar litigância de má-fé, cancelando as multas e
indenizações arbitradas neste sentido.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR